Tribunal: TCU
Processo: 023.299/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9787/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.299/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Carolina Fagundes Costa (XXX.400.968-XX); Carlos Alexandre Fagundes Costa (XXX.400.928-XX); Dosair Cavanha Carminhola (XXX.099.668-XX); Maria Thereza de Carvalho Nocera (XXX.333.868-XX); Mariza Terezinha Mateus Jabur (XXX.726.839-XX); Olimpio de Almeida Costa (XXX.843.178-XX); Rafael Fagundes Costa (XXX.400.838-XX); Renata Neves Baroni (XXX.402.318-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.